Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707065-18.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. R. M. REPRESENTANTE: LAYS REZENDE MARTINS D E S P A C H O Intime-se novamente o Distrito Federal para que esclareça, no prazo de cinco dias, o motivo pelo qual foi efetivada a matrícula da apelada na creche Casa da Mãe Preta do Brasil. Isso porque o pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido, tanto no primeiro como no segundo grau de jurisdição. As partes, no entanto, apesar do indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, noticiaram a matrícula da apelada na creche Casa da Mãe Preta do Brasil (ID 12636265 e 12636270). A apelada, inclusive, trouxe aos autos sua declaração de matrícula (ID 13541338), na qual consta que a matrícula foi efetivada por demanda judicial. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator